Tribunal: STF
Processo: ARE 1370525
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Estelionato. 4. Art. 171, caput, c/c os arts. 29 e 71, todos do Código Penal. 5. Em conformidade com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sedimentada na interpretação de modificações semelhantes anteriormente realizadas pela Lei 9.099/1995, a norma inserida no § 5º do art. 171 do Código Penal pela Lei 13.964/2019 (necessidade de representação da pessoa ofendida no crime de estelionato) deve ser aplicada a processos em curso, ou seja, ainda não transitados em julgado quando da entrada em vigor da citada Lei 13.964/2019. 6. Em analogia ao art. 91 da Lei 9.099/1995, deve-se intimar a vítima para que, no prazo de 30 dias, ofereça, se quiser, a representação, sob pena de decadência. 7. No caso, não houve inequívoca manifestação de vontade da vítima, perante o Juízo de origem, no sentido do interesse na persecução criminal, nos termos dos precedentes desta Segunda Turma, sendo ainda certo que não existiu intimação judicial para esse fim. 8. Precedentes. 9. Agravo regimental não provido.